Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-39.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006477-39.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES VITA - CPF: 864.883.681-68 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NAO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MÁCULA NA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA TAMBÉM REALIZADA – PREVALÊNCIA E REGULARIDADE DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Não há nulidade alguma de intimação a ser reconhecida, não havendo que se falar em devolução de prazo para fins recursais contra a sentença proferida na origem, sendo manifestamente intempestivo o recurso interposto.

Do processado da causa na origem, observa-se que, a despeito da certidão atestando que “
os patronos do requerido Banco Bradesco S/A
não
constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN em relação à sentença e apresentação de contrarrazões”
, irrelevante a possível nulidade decorrente disso, isso porque depreende-se da aba expedientes que, além da maculada intimação via Diário da Justiça, também foi expedida regular intimação pela via eletrônica do sistema PJE.

Irrelevante a alegada nulidade de intimação por Diário Eletrônico, porque conforme pacífico entendimento do STJ, se houveram as duas formas de intimação, pela via eletrônica e por Diário Eletrônico, prevalece a eletrônica.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A alegada nulidade de intimação se daria apenas pela via do Diário Eletrônico, não prosperando o argumento na medida em que também regularmente realizada a intimação da parte pela via eletrônica nos moldes do art. 5°, §6°, da Lei n. 11.419/06.

A parte apelante em nenhum momento alega e/ou comprova que esta também empreendida intimação foi irregular, o que, é bom frisar, não se trata de prova impossível e poderia ser demonstrado por simples certidão a ser obtida na secretaria de origem do processo e/ou mero atestado técnico de suporte neste sentido. Além disso, lendo e relendo o tópico 1 apelo interposto, infere-se que o argumento de nulidade é estrito à publicações de intimação via Diário de Justiça, não cabendo mais argumentar irregularidade da intimação eletrônica porque incidente preclusão na forma do art. 278 CPC.

Tratando-se de incidentes manifestamente infundados, com intuito evidentemente protelatório, que alongaram indevidamente o trâmite do processo em mais de oito meses, o com fulcro nos arts. 80, VI e VII, e 80 do CPC, de ofício, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé

contra a parte requerida apelante em 5% do valor corrigido da causa.

Intempestividade verificada. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1006477-39.2021.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RODRIGO RODRIGUES VITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da “
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E A ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL c/c TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”
processo número 1006477-39.2021.811.0055, ajuizada contra a parte apelante pelo autor apelado
RODRIGO RODRIGUES VITA
, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte demandante, declarando a “
nulidade dos atos posteriores à consolidação da propriedade na matrícula do imóvel em questão, com a invalidade dos leilões e os atos subsequentes, inclusive, o registro da arrematação em leilão extrajudicial”
(sic), bem como condenando a parte demandada ao pagamento das despesas, das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Nas razões do apelo de Id. 173555652 protocolado em 29/06/2023, a parte apelante aduz, em síntese: ser necessária a devolução do prazo recursal em razão de nulidade nas intimações realizadas, por que
“não obstante o requerimento expresso na contestação ofertada, para que houvesse a habilitação e intimação dos advogados Dra. Maria Lucilia e Dr. Amândio acerca dos atos processuais, a mesma não ocorreu”
, sendo que
“só teve conhecimento acerca da atual fase processual uma vez que, quando remetidos os autos à Segunda Instância, seus patronos foram habilitados e, assim, teve conhecimento de quando foram intimados acerca da pauta de julgamento”
;
“que é indispensável, sob pena de nulidade, que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados, conforme reza o artigo 236, § 1°, do CPC”
, sendo que
“o devido processo legal foi violado, pois a lei não foi observada no que tange à intimação dos atos processuais em nome dos advogados indicados”
, devendo-se
“devolver o prazo recursal ao Banco Apelante, bem como que sejam anulados todos os atos realizados a partir da sentença proferida”
; que há nulidade na sentença recorrida porque houve julgamento
extra petita
, sendo que a parte autora apelada
“em nenhum momento questionou a regularidade do procedimento expropriatório havido, seja com relação às intimações para a purga da mora, seja com relação às notificações acerca dos leilões designados”
; que o procedimento expropriatório extrajudicial é regular.

Pede que
“seja conhecido e, no mérito, dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença de fls., nos termos expostos”
.

Sobreveio julgamento do apelo interposto pelo autor RODRIGO RODRIGUES VITA, consoante acórdão Id. 173906247, datado de 30/06/2023, decidindo-se conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA FINANCEIRA – ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A REALIZAÇÃO DAS HASTAS EXTRAJUDICIAIS – CONSECTÁRIO LÓGICO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – COMPREENDIDO NO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO (ART. 322, § 2° DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constam atrelados à contestação comprovante de intimação pessoal do autor para purgação da mora e certidão de decurso de prazo para tal finalidade, sendo em decorrência disso regularmente efetivada a averbação e consolidação da propriedade imóvel dada em garantia.

Não há, no acervo probatório coligido ao feito, prova de que a parte autora foi notificada pessoalmente acerca do leilão extrajudicial, o que conduz à conclusão pertinente de que são nulos os atos subsequentes à consolidação da propriedade, conforme expressamente decidido na sentença.

Não há como acolher o apelo no sentido de “
declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome Apelada”
,

posto que evidente que o vício no procedimento extrajudicial é ulterior à consolidação da propriedade em favor da financeira apelada.

O pleito para que seja autorizado “
o depósito no valor do saldo devedor para a quitação do contrato de financiamento”
encontra-se dentro do espectro do que foi pleiteado e decidido, bem como do que se pode compreender como conjunto da postulação (art. 322, § 2° do CPC). Oportuno que conste expressamente a viabilidade da purgação da mora até a realização das hastas extrajudiciais para que não paire dúvida no tocante.

Parcial provimento ao apelo para deixar expressa a possibilidade de purgar a mora do contrato de alienação fiduciária do bem imóvel (Lei n° 9.514/1997), autorizando que, após o trânsito em julgado deste acórdão, seja realizado o depósito no valor do saldo devedor para a quitação do contrato de financiamento em favor da financeira requerida ou nos autos.”

Na peça Id. 176813186 o apelante BANCO BRADESCO S/A pede, em razão de alegada nulidade de intimação,
“que CHAME O FEITO A ORDEM, cassando-se o acórdão proferido, para que após a devida apreciação do Recurso de Apelação interposto no ID Num. 173555652, bem como das Contrarrazões ao Recurso de Apelação do ID Num. 173623158, seja proferida nova decisão, afastando-se assim, a nulidade processual havida e o decorrente cerceamento de defesa”
.

Intimada para manifestar acerca da manifestação retro, a parte apelada RODRIGO RODRIGUES VITA apresentou a peça Id. 185905670 pugnando para que a parte requerida cumpra o julgado do acórdão Id. 173906247.

Na certidão Id. 193579695 conta que no 2° grau
“os patronos da instituição bancária constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN”.

Na certidão Id. 203162690, o servidor da secretaria de primeira instância certifica que
“em atenção à remessa dos autos em diligência (Id. 135974543), certifico, nos termos do despacho de Id. 135974541, que os patronos do requerido Banco Bradesco S/A
não
constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN em relação à
sentença
e
apresentação de contrarrazões
, conforme busca realizada na plataforma de comunicações processuais do CNJ”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, analisando o apelo Id. 203162690 protocolado pelo BANCO BRADESCO S/A, observa-se que sequer é o caso de conhecê-lo.

Com efeito, não há nulidade alguma de intimação a ser reconhecida, não havendo que se falar em devolução de prazo para fins recursais contra a sentença proferida na origem, sendo manifestamente intempestivo o recurso interposto.

Explico.

Compulsando o processamento da causa na origem, observa-se que, a despeito da certidão atestando que “
os patronos do requerido Banco Bradesco S/A
não
constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN em relação à
sentença
e
apresentação de contrarrazões”
(certidão Id. 203162690), irrelevante a possível nulidade decorrente disso, isso porque depreende-se da aba expedientes que, além da maculada intimação via Diário da Justiça, também foi expedida regular intimação pela via eletrônica do sistema PJE.

Neste sentido, veja-se o recorte da informação acima dando conta da regular intimação pessoal por via eletrônica do Banco Bradesco acerca da sentença recorrida, com conseguinte decurso de prazo para recurso em 30/03/2023:

Nesta linha de intelecção, infere-se irrelevante a alegada nulidade de intimação por Diário Eletrônico, isso porque, conforme pacífico entendimento do STJ, se houveram as duas formas de intimação, pela via eletrônica e por Diário Eletrônico, prevalece a eletrônica:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais.

A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei,
ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados
, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Neste contexto, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A propósito:

“AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA REVELIA – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO
– CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AGRAVANTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – VALIDADE DA CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.”
(N.U 1001292-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

“AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL
– DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido,
qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação eletrônica da parte agravante para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(N.U 0012493-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

No caso, observa-se que a alegada nulidade de intimação se daria apenas pela via do Diário Eletrônico, não prosperando o argumento na medida em que também regularmente realizada a intimação da parte pela via eletrônica nos moldes do art. 5°, §6°, da Lei n. 11.419/06.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5º, caput e § 6º, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2.
A apelante está devidamente cadastrada como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria
, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1º, do CPC, pois
a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, § 6, da Lei 11.419/06.
3.
SE A INTIMAÇÃO OCORREU POR MEIO ELETRÔNICO, INEXISTE UTILIDADE PARA QUE SEJA FEITA, NOVAMENTE, POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO,
AINDA QUE O ADVOGADO EXPRESSAMENTE REQUEIRA A PUBLICAÇÃO EM SEU NOME
.
Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1º, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: ?(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5º, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3.
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (
...)? ( AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4.
A apelante, instituição financeira, foi intimada
a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07043887520208070019 1437100, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Em se tratando de processo eletrônico, tendo havido dupla intimação da parte para a prática do mesmo ato - a primeira enviada via eletrônica e a outra pelo DJe -, deve ser considerada como válida a intimação realizada via eletrônica, a partir da qual iniciou-se a contagem do prazo. Assim, e conforme expressamente previsto no art. 5º, da Lei nº 11.419/06, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 2. Agravo interno não provido.”
(TJ-DF 07227355020198070001 DF 0722735-50.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 07/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS NÃO PUBLICADOS EM DIÁRIO OFICIAL – AFASTADA – AUTORA ADERIU AO CONVÊNIO TJMS PARA RECEBER INTIMAÇÕES E CITAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO – ATENDIDAS FORMALIDADES DA LEI 11.419/2006 – DEVIDO ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO CONFORME CERTIDÕES NOS AUTOS – INTIMAÇÕES VÁLIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Agravante aderiu ao convênio deste Tribunal de Justiça, estando regularmente cadastrada para recebimento de intimações eletrônicas, conforme consta na lista disponível no sítio eletrônico do TJMS. 2. Com a intimação eletrônica, dispensa-se a publicação no Diário da Justiça os atos, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e dos arts. 246 e 270 do CPC.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404584-81.2024.8.12.0000 Ponta Porã, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

Neste tear, corroborando a ilação de regularidade da intimação pela via eletrônica, infere-se que a parte apelante em nenhum momento alega e/ou comprova que esta também empreendida intimação foi irregular, o que, é bom frisar, não se trata de prova impossível e poderia ser demonstrado por simples de certidão a ser obtida na secretaria de origem do processo e/ou mero atestado técnico de suporte neste sentido.

Neste contexto, friso que, lendo e relendo o tópico 1 apelo Id. 173555652, infere-se que o argumento de nulidade é estrito à publicações de intimação via Diário de Justiça, não cabendo mais argumentar irregularidade da intimação eletrônica porque incidente preclusão na forma do art. 278 CPC na forma do art. 278 CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
).

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS E EM PRELIMINAR DO ATO QUE CABIA À PARTE PRATICAR - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I-
Se a nulidade por ausência de intimação não é alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, haverá preclusão em relação a tal questão, sendo vedada sua discussão no curso do processo, nos termos do art. 507 do CPC;
II-
Conforme disciplina o art. 272, § 8º, do CPC, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido; III
- Não tendo a executada praticado o ato que lhe cabia na oportunidade em que suscitou a nulidade por ausência de intimação, ocorre a preclusão; IV- Quando não constatada nenhuma das condutas do art. 80 do CPC, é imprópria a condenação da parte litigante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
(TJ-MG - AI: 10000220407027001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Assim, ante a regular intimação da parte apelante BANCO BRADESCO S/A pela via eletrônica nos moldes do art. 5°, §6°, da Lei n. 11.419/06, não prospera o vazio argumento de nulidade de intimação Diário de Justiça, o que conduz à inexorável conclusão de que o apelo Id. 203162690 é intempestivo.

Destaco que o mesmo raciocínio jurídico acima delineado aplica-se às intempestivas contrarrazões Id. 173623158 e ao descabido pedido Id. 176813186, sobrelevando-se ainda o fato de que conforme certidão Id. 193579695,
“no 2º Grau, os patronos da instituição bancária constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN”
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A na peça Id. 173555652 e
REJEITO
o pedido Id. 176813186, mantendo
incólume o julgado Id. 173906247.

De outra feita, considerando que o apelo Id. 203162690 e o descabido pedido Id. 176813186, são incidentes manifestamente infundados, com intuito evidentemente protelatório, que alongaram indevidamente o trâmite do processo em mais de oito meses, o qual há muito tempo já era para estar na origem em fase de cumprimento, com fulcro nos arts. 80, VI e VII, e 80 do CPC, de ofício,
APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
contra a parte requerida apelante BANCO BRADESCO em 5% do valor corrigido da causa.

Além disso, desde já
ADVIRTO
expressamente a parte recorrente de que caso insista, pela via de embargos de declaração, no manifestamente descabido argumento de nulidade de intimação rechaçado neste ato, a multa processual acima aplicada será majorada com fundamento no inciso IV do art. 80 do CPC, sem prejuízo da aplicação de novas multas com fundamento no art. 1.026, §§ 2° e 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024